Tribunal: TJES
Processo: 5000574-89.2024.8.08.0068
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000574-89.2024.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: CORNELIO DE ALMEIDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INTENÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Trata-se de Embargos de Declaração (ID nº 16946487) opostos por
BANCO BMG SA
(Embargante) contra decisão colegiada desta Turma, que negou provimento ao recurso inominado interposto, mantendo a sentença de piso.

2. Aduz a parte embargante, em síntese, que a decisão recorrida padece de
contradição
, porquanto o acórdão manteve a condenação ao pagamento de indenização por danos morais fundamentada em "descontos indevidos", ao passo que, conforme a documentação nos autos, não haveria comprovação de desconto efetivado no benefício da parte autora (Embargado), tornando inexistente o fato gerador do dano moral. Sustenta, ainda, a contradição entre o fundamento adotado pelo acórdão e o conjunto probatório constante dos autos. Assevera, por fim, que, alternativamente, caso a decisão seja mantida, sejam explicitadas as razões jurídicas e fáticas para o reconhecimento do dano moral, para fins de prequestionamento dos arts. 373, I, do CPC, e 6º, VIII, do CDC.

3. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, isto é, quando houver necessidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente presente na decisão impugnada, conforme também dispõe o art. 48 da Lei nº 9.099/95.

4. Assim, a oposição dos embargos de declaração deve estar acompanhada de fundamentação que demonstre, de forma clara, a ocorrência de uma das hipóteses legais acima referidas, não se prestando à simples rediscussão do mérito da controvérsia. Desse modo, não se admite a oposição de embargos com o único propósito de reexaminar a matéria decidida, por se tratar de finalidade estranha à sua natureza jurídica, como se verifica no caso em apreço.

5. Ademais, constata-se a nítida intenção de prequestionamento nos presentes embargos. Todavia, perfilho o entendimento de que é incabível a interposição de embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme orientação consolidada no Enunciado nº 125 do FONAJE.

6. Dessa forma, verifica-se que a real pretensão da parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, em razão de sua inconformidade com o julgado, inexistindo qualquer vício a ser sanado, uma vez que o acórdão recorrido se mostra claro e devidamente fundamentado. A alegada "contradição" é, na verdade, uma discordância com a interpretação e valoração da prova feita pelo órgão julgador, o qual reconheceu a ocorrência de danos morais
in re ipsa
(presumidos) , decorrentes da própria falha na prestação do serviço e do vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC) , em prejuízo de consumidor hipervulnerável, sendo a questão de mérito devidamente analisada e decidida.

7. Isto posto, conheço dos Embargos de Declaração e VOTO no sentido de
NEGAR-LHES PROVIMENTO
.

8. Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)